Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38669908 - Pág. 3, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$149.430,17, referente aos créditos dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA (MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA ROCHA, EMERSON MARTINS GONÇALVES, CLEBER MARTINS GONÇALVES, CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS, CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS e CLEOMAR GONÇALVES MARTINS), MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador